Tribunal: TJSP
Processo: 1056639-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Administrativo – Empresa credenciada junto ao DETRAN/SP para estampagem de placas veiculares sob o novo "padrão Mercosul" – Cobrança de valores destinados ao custeio de acesso ao sistema E-CRV, relativamente à obtenção de código-chave para estampa das placas – Admissibilidade - Art. 10 da Portaria Detran no 41/20 – Exação que se reveste da natureza de preço público e não de taxa –

Ementa:
Administrativo – Empresa credenciada junto ao DETRAN/SP para estampagem de placas veiculares sob o novo "padrão Mercosul" – Cobrança de valores destinados ao custeio de acesso ao sistema E-CRV, relativamente à obtenção de código-chave para estampa das placas – Admissibilidade - Art. 10 da Portaria Detran no 41/20 – Exação que se reveste da natureza de preço público e não de taxa – Inexistência de duplicidade da cobrança quanto à tramitação de dados informáticos para cada placa a ser estampada – Precedentes deste E. Tribunal - Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso desprovido